Tribunal: TCU
Processo: 001.379/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Levantar, atualizar e categorizar informações sobre macroprocessos, agentes, unidades e indicadores relacionados à política ZFM (Ac 2.872/2021-P).

Inteiro teor:
Acórdão 683/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudSustentabilidade), cujo objetivo principal é o aprimoramento da gestão e da governança das políticas públicas de desenvolvimento atuantes na Zona Franca de Manaus (ZFM), de forma a contribuir para o crescimento sustentável da região. Considerando que o processo envolveu a atuação da Suframa, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), tendo decorrido do plano de ação proposto no TC Processo 042.406/2020-0 (levantamento). Considerando que neste primeiro ciclo de acompanhamento foram realizadas as seguintes ações: a) levantamento, atualização e categorização das informações sobre os macroprocessos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento atuantes na ZFM, o que incluiu a identificação dos agentes públicos e unidades responsáveis, indicadores de efetividade, eficácia e eficiência, transparência e accountability ; b) análise dos riscos identificados no levantamento efetuado no âmbito do TC Processo 042.406/2020-0 , que examinou as políticas públicas atuantes na ZFM, com foco, em especial, nos riscos R1 e R2, relacionados, respectivamente, à estruturação deficiente das responsabilidades e à ausência de avaliações e monitoramentos sistemáticos dos resultados obtidos com a implementação da política de concessão de benefícios fiscais administrados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Considerando que a equipe de fiscalização procedeu à atualização das informações coletadas no âmbito do levantamento inicial, comparando-as com as atuais, de modo a obter um novo quadro, e que, ao final dos trabalhos, submeteu o relatório preliminar aos comentários dos gestores, os quais foram considerados nas propostas de continuidade do presente acompanhamento. Considerando que, relativamente ao risco R1 - estruturação deficiente das responsabilidades e atividades de direção, coordenação e avaliação da política -, a equipe constatou a ausência de um diagnóstico claro e objetivo do problema público a ser enfrentado pela política pública Zona Franca de Manaus (PP-ZFM), assim como a inexistência de um modelo lógico completo, que permita a definição do desenho correto da política, por meio da explicitação de seus objetivos, insumos, atividades, produtos, resultados e impactos; que, diante dessas lacunas, não é possível, no modelo atualmente seguido, aferir o impacto efetivo nem os resultados concretos da intervenção do governo ao implementar a PP-ZFM. Considerando que, da comparação entre os dados obtidos no levantamento e os dados atuais, também se verificou a continuidade do problema concernente à estruturação deficiente das responsabilidades e atividade de direção e coordenação da PP-ZFM, o que fragiliza a accoutability da política; e que os normativos que definem as unidades responsáveis pela coordenação do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (Capda) e do Grupo Interministerial de Análise dos Processos Produtivos Básicos (GT-PGB), previstos no decreto 10.521/2020, estão desatualizados, assim como a lista dos órgãos gestores e corresponsáveis pelas políticas públicas financiadas por benefícios de natureza tributária, constante do anexo 1 do decreto 11.558/2023. Considerando, contudo, que a Suframa promoveu melhoria na estruturação de sua governança, com a criação de comitês como o Comitê Estratégico de Governança (CEG), o Comitê de Controle da Governança (CCG) e o Comitê de Planejamento e Monitoramento Operacional (Coplan), e que, apesar disso, a necessidade de um processo de monitoramento e avaliação sistemático, a atualização dos normativos e a definição clara de responsabilidades permanecem como desafios a serem enfrentados para garantir a efetividade da PP-ZFM. Considerando a ausência de avaliação periódica e sistemática da PP-ZFM pela Suframa com a finalidade de verificar o atingimento dos resultados e os efeitos concretos da implementação dessa política pública. Considerando que, apesar de o plano de gestão estratégica e transformação institucional (PGT) elaborado pela Suframa consignar entre as ações executadas o painel de indicadores e metas, foi verificado pela equipe de fiscalização que apenas foram definidos indicadores referentes aos processos de trabalho, os quais não refletem adequadamente os objetivos estratégicos constantes do plano estratégico institucional (PEI) 2022 a 2025; e que não foram verificados os indicadores de efetividade, eficácia e eficiência para os níveis estratégicos e operacional da PPP-ZFM. Considerando que, diante das constatações identificadas pela equipe de fiscalização, deve ser autorizada a adoção do quadro de variáveis constante do apêndice 1 da instrução, com vistas a dar prosseguimento ao acompanhamento das políticas públicas de desenvolvimento implementadas no território da Zona Franca de Manaus. Considerando que a adoção desse quadro permitirá o acompanhamento do andamento das ações e a verificação do cumprimento dos limites de tolerância definidos, com fundamento nos arts. 241 e 242 do RI/TCU. Considerando que a continuidade do acompanhamento permitirá a este Tribunal o monitoramento da implementação das medidas de desenvolvimento da política pública em vigor na ZFM, possibilitando a melhoria da gestão e da governança da PP-ZFM. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, I, e 41, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, e 241, II, do RI/TCU e com a resolução 315/2020 deste Tribunal, em adotar as medidas descritas no item 1.6 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução que a fundamenta aos órgãos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.379/2023-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Ministério da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a adoção do quadro de variáveis constante do apêndice I da instrução (peça 53) para que seja realizado o acompanhamento sobre as políticas públicas de desenvolvimento atuantes no território da Zona Franca de Manaus (ZFM), conforme andamento das ações e/ou limites de tolerância definidos, com fundamento nos arts. 241 e 242 do RI/TCU; 1.6.2. restituir os autos à AudSustentabilidade para prosseguimento deste acompanhamento.